Tribunal: TJES
Processo: 0017140-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017140-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM JUÍZO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de multa indenizatória de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição quanto a ambos os delitos, alegando ausência de intimação sobre as medidas protetivas e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu foi regularmente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, condição necessária para configurar o delito do art. 24-A, da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se há provas suficientes, colhidas sob o crivo do contraditório, que comprovem a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do réu acerca das medidas protetivas restou devidamente comprovada nos autos da Medida Protetiva nº 0022496-50.2018.8.08.0048, por meio de certidão de cumprimento do mandado, com ciência inequívoca do conteúdo.
4. A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, foram confirmadas por boletim de ocorrência, documentos das medidas protetivas e, sobretudo, pelo depoimento da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante foi até sua residência após deferimento das medidas.
5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.
6. Quanto ao delito de ameaça (art. 147, do CP), não houve confirmação dos fatos em juízo, tampouco produção de prova sob contraditório que ateste a materialidade e autoria delitivas., impondo-se a absolvição.
7. A condenação penal exige prova produzida em contraditório judicial, nos termos do art. 155, do CPP, sendo vedada a condenação com base exclusiva em elementos informativos colhidos na fase investigatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147; CPP, arts. 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.262.678, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023; TJES, EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 24.08.2022; TJES, APCr 0014458-93.2012.8.08.0069, Relª. Desª. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021; TJES, APCr 0010500-94.2018.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 15.07.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0017140-06.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UILLIAM ROCHA FIGUEIREDO

Advogado(s) do reclamante: GERALDO ALVES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Uilliam Rocha Figueiredo
, inconformad
o
com a
s
entença pro
feri
da pelo
Magistrado
da

6
ª Vara Criminal d
a Serra
no id. 12144099
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa à fl. 02/02v,
in verbis
:

Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 09 de dezembro de 2018, por volta de 11h44min, na Rua Visconde de Piraja, nº 594, Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, descumpriu medida protetiva de urgência nº 0022496-50.2018.8.08.0048, bem como perturbou a tranquilidade da vítima,
M.C.F.
, sua ex esposa.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima e pediu que uma criança que estava na rua chamasse por ela. Ato contínuo, a vítima olhou pela janela e ao vislumbrar que o denunciado estava em sua calçada, montado em uma motocicleta, ficou com medo de que o denunciado tentasse algo contra sua vida, portanto, não saiu de dentro de casa. Ademais, ao ver a vítima com o celular na mão, o denunciado se evadiu do local.

Observa-se, portanto, que o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência que vigora em seu desfavor e perturbou a tranquilidade da vítima, pois mesmo com medida protetiva de urgência determinando o seu afastamento ele insiste em manter contato com ela.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art.
24-A, da Lei nº 11.340/2006,
e
art. 147, do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, à pena total
d
e
0
4
(
quatro
) meses

e 15 (quinze) dias
de
detenção
, em regime aberto para início de cumprimento de pena, e pagamento de R$ 1.
5
00,00 (mil e quinhentos reais)
a
título indenizatório.

Ao apresentar
razões recursais
no id. 12144102, a
defesa

requer
a absolvição do apelante
quanto ao crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, ao fundamento de que não foi devidamente intimado a respeito da existência das medidas protetivas de urgência. Outrossim, pretende a absolvição em razão de suposta au
sência de provas suficientes para a condenação
quanto aos crimes pelos quais foi condenado
.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sabe-se que
o tipo penal contido no
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
,
descreve a seguinte
conduta,
in verbis
:

“Art. 24-A.
Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos”.

Nesse particular, em síntese, a defesa pretende a absolvição do apelante quanto ao aludido delito, sustentando que não há prova de que o réu foi intimado sobre a existência de medidas protetivas de urgência que impediam sua aproximação com a vítima.

Todavia, em detida análise dos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0022496-50.2018.8.08.0048, depreende-se à fl. 27 o mandado de intimação de Uilliam Rocha Figueiredo devidamente cumprido no dia 08 de outubro de 2018. Vejamos:

“
Certifico que dirigi-me ao novo endereço e efetivei a intimação de Uilliam Rocha Figueiredo de todos os termos e conteúdo do mandado, do qual fiz a leitura, deixando-o de tudo ciente. Dei-lhe a cópia do mandado, que aceitou, exarando sua nota de ciente”.

Dessa forma,
devidamente comprovada a intimação de Uilliam Rocha Figueiredo a respeito da existência d
as
medidas protetivas de urgência impostas nos Autos nº
0022496-50.2018.8.08.0048
,
o que evidencia sua total ciência a respeito
dos fatos,

não há que falar em absolvição do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2003 por atipicidade da conduta
.

Sob outro enfoque, a defesa também postula a absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva por ausência de provas suficientes da autoria e materialidade do crime.

Não obstante, analisando detidamente os autos, depreende-se que
a materialidade do delito restou comprovada por meio do
s autos da Medida Protetiva de Urgência nº
0022496-50.2018.8.08.0048, Boletim Unificado
às
fls.
05/06
dos autos físicos,
e das provas testemunhais acostadas
no
s autos.

Do mesmo modo,
a autoria do ilícito também restou comprovada pel
a prova testemunhal
, razão pela qual passo a apreciá-la.

Primeiramente, saliento que, nos Autos nº 0022496-50.2018.8.08.0048, foram estabelecidas medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, dentre elas, a de não ter nenhum tipo de contato com a vítima, nem se aproximar dela e de sua residência.

Nesse particular, a vítima, ainda em esfera investigativa, às fls. 13/14 dos autos físicos, os narrou com detalhes, ao afirmar que:

QUE: Que a declarante comparece a esta unidade policial por força de mandado de intimação acompanhada de sua advogada JESSICA CRISTINA FRANCISCO OAB 32562; Que a declarante conviveu com UILLIAN durante 14 anos e nos dois últimos anos de relacionamento, oficializaram a união; Que tiveram uma filha que está com 10 anos; Que estão separados há aproximadamente 01 ano e 07 meses; Que a guarda da filha é compartilhada, e o autor paga a pensão alimentícia; Que UILLIAN não possui vícios; Que a declarante sempre trabalhou fora e não dependia financeiramente de UILLIAN; Que a declarante já havia solicitado medidas protetivas pois UILLIAN a ameaçou; Que com relação ao dia dos fatos (dia 19/12/2018, às 11h44m, na residência da declarante explica que estava em sua residência quando
uma criança chegou e avisou que alguém chamava por M.
C.F.
; Que
a declarante olhou pela janela, e viu que UILLIAN estava em sua motocicleta na calçada
; Que a declarante estava com o celular nas mãos, e não saiu de casa; Que, ao ver que a declarante estava segurando o aparelho celular, deixou a localidade; Que não há testemunhas do fato; Que com relação aos fatos ocorridos em 28/02/2019, por volta de 11h, na via pública, BU 38740515,
a declarante explica que voltava mais cedo do trabalho para casa e viu que UILLIAN estava em uma rua próxima à sua residência
; Que
a declarante continuou caminhando, e assim que chegou em sua residência
, acionou o CIODES e informou que UILLIAN estava próximo; Que então o CIODES, orientou para que a declarante aguardasse na rua, e qualquer viatura que passasse no local poderia ser acionada pois havia um chamado em aberto; Que
assim que a declarante aguardava a viatura, UILLIAN se aproximou e passou a ameaçar a declarante, dizendo que M.
C.F.
o estava impedindo de ver a filha
; Que
UILLIAN disse que poderia até ser preso, mas voltaria e mataria a declarante
; Que
UILLIAN usou o fato de querer ver a filha como desculpa para se aproximar de M.C.F.
; Que UILLIAN deixou a localidade, debochando da polícia; Que
a declarante juntou ao procedimento fotos de UILLIAN tentando se aproximar
;
Que a declarante juntou também registro das ligações nas quais UILLIAN tentava contato
; Que não há testemunhas do fato; Que após este fato a declarante precisou mudar de endereço, pois ficou com medo; Que o autor paga pensão alimentícia, mas só viu a filha uma vez durante todo este ano; Que a declarante não tem nenhum tipo de contato com UILLIAN; Que a declarante entende SER NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS; Que a declarante deseja manter a REPRESENTAÇÃO CRIMINAL pelo crime de ameaça; Que foi informado para a declarante a tentativa de intimar UILLIAN, e solicitado, caso possuísse, o fornecimento de novo endereço, ao que a declarante respondeu não possuir; Que UILLIAN "não tem rastro" e é difícil localizá-lo.

Após, em juízo (id. 12336799), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou os fatos narrados na exordial relacionados ao descumprimento das medidas protetivas. Vejamos a transcrição de suas declarações judiciais na sentença:

[...] Que o relacionamento com o réu perdurou até junho/julho de 2018; que foi nessa época que pediu as medias protetivas; que após as medidas protetivas não reatou seu relacionamento como companheira, sequer amiga do réu; que confirma os fatos narrados na denúncia; que
confirma que o réu foi até a porta da sua casa após o deferimento das medidas protetivas
; que a sua casa não tinha muro; que quando chegou perto da janela, viu o réu; que o réu estava pedindo que uma criança a chamasse; que
o réu ficou um tempo na frente da casa, e só saiu quando a vítima pegou o celular
; que posteriormente divulgou a informação a delegacia de polícia; que não tem certeza se alguém viu o acontecido; que ficou dentro de casa só olhando pela janela [...].

Sobre a
relev
ância do depoimento da vítima nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, destaco os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.262.678; Proc. 2022/0384824-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL N/F DA LEI Nº11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Provadas materialidade e autoria do crime de Lesão Corporal a recair sobre o apelante, não se torna possível falar em absolvição.
É sabido que a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
. [...] 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; EDcl-AP 0017595-39.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022).

Portanto, restou devidamente evidenciado que o apelante, ciente de que não poderia se aproximar da vítima, foi até a sua residência, descumprindo as medidas protetivas a ele impostas nos Autos nº 0022496-50.2018.8.08.0048,
consumando, com isso, o crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
.

Por sua vez, quanto ao crime
do
artigo 147, do Código Penal
, sabe-se que
visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido,
confira-se:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa.

No caso,
analisando todo o caderno processual, verifico que, além da conduta criminosa de ameaça não ter sido narrada na denúncia, também não foi confirmada em juízo
pela vítima, que,
na oportunidade judicial,
discorreu tão somente a respeito do descumprimento de medida protetiva praticado pelo réu.

Diante disso, vislumbra-se que
inexiste no caderno processual prova produzida em contraditório judicial que comprove a autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de ameaça
, mas tão somente
elementos informativos colhidos na fase investigativa
.

Des
s
a feita, ressalto
que
o artigo 155, do Código de Processo Penal, dispõe que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

Assim
, nota-se que
o referido dispositivo legal, na esteira de um processo penal democrático e acusatório, estabelece que a condenação deverá decorrer a partir da análise da prova colhida sob o crivo do contraditório, em processo judicial.

Logo, a procedência da pretensão punitiva estatal não pode se firmar em meros elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial. Estes – a exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis – somente poderão ser utilizados de forma subsidiária, quando corroborados por provas judiciais.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRESC
RIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
ART. 155, DO CPP
. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO INTERPOSTO POR JUCIRLEI MARVILA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR VAGNER RIBEIRO E PAULO FERNANDO RIBEIRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Ainda que as confissões extrajudiciais dos corréus Vagner e Paulo Fernando sejam coerentes
, forçoso concluir que não há, em juízo, nenhum elemento probatório que corrobore a versão, tornando imperiosa a absolvição de Jucirlei Marvila Coutinho, em observância ao que prevê o
art. 155, do CPP
. [...] (TJES; APCr 0014458-93.2012.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP
). CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ROUBOS. NÃO PRODUZIDAS PROVAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. SÚMULA Nº 443 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 2. Em relação ao roubo ocorrido em um posto de gasolina no bairro Boa Sorte,
não foi produzida prova em juízo capaz de confirmar os fatos narrados na denúncia. Nesse sentido, a teor do
art. 155 do Código de Processo Penal
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. [...]. (TJES; APCr 0010500-94.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pess
oa de Mendonça; Julg. 15/07/2020; DJES 02/10/2020).

Dessa forma
,
em razão da ausência de prova produzida em juízo que evidencie a autoria do crime narrado na exordial acusatória,
é imperiosa a absolvição do apelante
.

Por derradeiro, acolhido o pleito absolutório quanto ao crime do artigo 147, do Código Penal,
mantém-se a condenação de Uilliam Rocha Figueiredo nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção
, conforme estabelecido na sentença.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para
absolver Uilliam Rocha Figueiredo das sanções do art. 147, do Código Penal
, em razão da ausência de comprovação da
materialidade e
autoria delituosa, com fundamento nos artigos 386, VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença
a quo
.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)